Tribunal: STF
Processo: Rcl 70430
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADPF 130, ADI 6792 E ADI 7055. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CULPA GRAVE. AUSÊNCIA. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Acordão que condenou o órgão de imprensa ao pagamento de danos morais.



    2. Decisão agravada que julgou procedente a reclamação, ante a ausência de proporção entre os fundamentos do ato reclamado e a medida imposta, a qual mitiga a liberdade de expressão.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Verificar alegações de existência de culpa grave do veículo de imprensa, bem como de ausência de apreciação da questão de fundo sob o ângulo do Tema 995 da repercussão geral.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    4. Por ocasião do julgamento das ADIs 6792 e 7055, esta Corte firmou o entendimento de que a responsabilidade civil de veículo de imprensa por danos morais só ocorre em caso de inequívoco dolo ou culpa grave, de modo que a simples negligência profissional não se revela suficiente à responsabilização.



    5. A jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que a divulgação, pela imprensa, de episódio de notório interesse público, bem como a crítica à atuação de determinado agente público envolvido nesse episódio, ainda que em alguma medida ofensivos e que digam respeito à idoneidade da instituição, não exorbita os limites da liberdade de imprensa.



    6. A moldura fática delimitara no acórdão reclamado, fundada nas qualificações negativas e no sensacionalismo da reportagem, não é suficiente a demonstrar a existência de dolo ou culpa grave do agente, o que revela a desproporcionalidade da medida implementada e a indevida mitigação da liberdade de expressão.



    7. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal, nos termos da jurisprudência do STF. 



    IV – DISPOSITIVO



    8. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.